Tribunal: TJBA
Processo: 8027427-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8027427-44.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SALVADOR

ADVOGADO: DAVID BITTENCOURT LUDUVICE NETO (OAB: BA17917-A)

AGRAVADA: HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S/A URBIS

ADVOGADOS: LEONARDO DE SOUZA REIS (OAB: BA19022-A), PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO (OAB: BA34303-A), ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO (OAB: BA30756-A)

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇO PÚBLICO NÃO EXCLUSIVO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Salvador
,
contra decisão da 9ª Vara da Fazenda Pública da Comarca d
a Capital
, que acolheu
,
parcialmente
,
Exceção de Pré-executividade apresentada pela Habitação e Urbanização da Bahia S/A – URBIS, sociedade de economia mista estadual, para reconhecer a imunidade tributária recíproca quanto ao IPTU, prosseguindo a
E
xecução, apenas,
no tocante
à TRSD, com condenação d
a
Munic
ipalidade
em honorários sucumbenciais sobre o valor do IPTU.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se a sociedade de economia mista URBIS faz jus à imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição Federal; estabelecer se é admissível o acolhimento da Exceção de Pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que acolhe
u,
parcialmente
,
Exceção de Pré-executividade, sem extinguir o processo executivo, possui natureza interlocutória e é impugnável por Agravo de Instrumento, conforme precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais.

4.
A imunidade tributária recíproca pode ser apreciada em sede de Exceção de Pré-executividade, por se tratar de matéria de ordem pública e não exigir dilação probatória, desde que comprovada de plano.

5.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema
nº
1.140 da Repercussão Geral, fixou tese no sentido de que empresas estatais delegatárias de serviços públicos essenciais, sem distribuição de lucros a acionistas privados e sem risco ao equilíbrio concorrencial, fazem jus à imunidade do art. 150, VI, “a”, da CF.

6.
Para a aplicação da imunidade tributária às sociedades de economia mista, é indispensável a comprovação inequívoca do exercício de serviço público essencial, em caráter de exclusividade, sem fins lucrativos e fora do regime de concorrência.

7.
A URBIS não demonstrou, de plano, preencher todos os requisitos exigidos pela jurisprudência do STF, especialmente
,
quanto à prestação de serviço público em caráter exclusivo e desvinculado do mercado concorrencial.

8.
A ausência de exclusividade na atuação da URBIS, aliada à possibilidade de outras entidades participarem de programas habitacionais, afasta o reconhecimento da imunidade tributária recíproca quanto ao IPTU.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso provido.

——————————————

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, VI, “a”, §§ 2º e 3º; CPC, arts. 1.015, parágrafo único, e 85, § 3º, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.274.307/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 29.06.2020; STF, Tema nº 1.140 da Repercussão Geral; STJ, REsp 1698305/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16.11.2017; TJBA, AI nº 8063773-28.2024.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy, j. 19.05.2025; TJBA, AI nº 8020692-92.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Marielza Franco, j. 26.08.2025.

——————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento

nº

8027427-44.2025.8.05.0000
,
em que figura como Recorrente
o

MUNICÍPIO DE SALVADOR,
sendo

Recorrid
a a

HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S/A URBIS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
.